Tribunal: TJPA
Processo: 0806255-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806255-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID MARTINS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, AMBOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE NA DECISÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATÍVEL COM O
WRIT
– IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA- AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE –CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– ORDEM DENEGADA..

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, e denegar a ordem na parte conhecida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Gabriela Xavier Alexandre e Marco Aurélio Pimentel Moura, em favor do nacional David Martins Costa, contra ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está sendo acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, autos do Processo Crime de nº 0003568-73.2020.8.14.0061.

Alegam que o paciente foi preso sem que houvesse a realização da audiência de custódia, violando, assim, seus direitos e garantias constitucionais.

Sustentam, ainda, ausência dos pressupostos da prisão preventiva, ausência da individualização da conduta do agente e excesso de prazo quanto à conclusão do inquérito policial.

Ao final, formulam pedido de concessão da liminar para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e sua correlata confirmação no mérito. Juntam documentos.

Recebidos os autos por esta relatoria, foi indeferida a liminar pleiteada e solicitadas informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações na ID nº 3280145:

O indiciado é acusado pela prática, em tese, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I do CPB.O acusado foi preso em 30/05/2020, tendo sido convertida a sua prisão em flagrante em prisão preventiva em 31/05/2020.

O indiciado é acusado pela prática, em tese, do crime de roubo, juntamente com Zidane Gomes de Souza e Joel Seixas de Moura, os quais teriam feito como vítima Antonio Edson Magalhães Pinto, sendo que o fato teria ocorrido em 30/05/2020.

E segundo consta dos autos, a vítima estava em sua residência, por volta de 22 hs, deitado na rede, quando Zidane invadiu sua casa, o abordou com uma arma, logo tomou posse de seu celular e passou a lhe agredir com chutes. Informa ainda, que o tempo todo o meliante perguntava pelo dinheiro, sendo que a vítima informou que somente tinha o dinheiro que estava próximo a televisão, qual seja a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais), no entanto o acusado Zidane insistia que queria o dinheiro do álcool, momento em que foi em direção ao quarto da casa, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda em via pública.

E ainda, de acordo com os autos, momentos depois, o acusado Zidane evadiu-se do local, sendo posteriormente preso, juntamente com Davi e Joel por uma guarnição da polícia militar. E em sede policial, a vítima reconheceu Zidane e informou que Davi e Joel são conhecidos, pois frequentavam sua casa como amigos de seu sobrinho e que Davi sabia da existência de dinheiro na sua casa, pois dias antes estava jantando na sua residência, quando a vítima contou o dinheiro (a quantia de dez mil reais)na frente deste. De acordo, ainda, com os autos, os meliantes foram presos na casa do acusado Davi, quando tentava esconder a arma de fogo que estava na posse de Joel. No interrogatório do acusado Zidane, este informa detalhadamente a conduta criminosa de seus comparsas, ressaltando que foi Davi quem forneceu as informações quanto ao dinheiro na casa da vítima e que a arma de fogo utilizada pertencia a Davi, e mais, que os dois (Davi e Joel) esperavam por ele (Zidane), do lado de fora da casa da vítima, dentro do carro.

Desta feita, restou demonstrada a gravidade em concreto do ato supostamente praticado pelo acusado, bem como os demais comparsas e que coloca em risco a ordem pública.

O acusado, por meio de sua defesa, requereu revogação da prisão preventiva em 03/06/2020, tendo o Ministério Público se manifestado desfavorável em 08/06/2020 e em 16/06/2020, este Juízo decidiu pelo indeferimento do pedido, uma vez que considerou o crime supostamente cometido pelos acusados, Joel Seixas de Moura e Davi Martins Costa, juntamente com o seu comparsa, Zidane Gomes de Sousa, de alta gravidade, ou seja, roubo, na forma de concurso de agentes, com uso de arma de fogo, subtraindo vários pertences da vítima Antônio Edson Magalhães Pinto e demonstrando a periculosidade dos agentes, o que afeta a paz social.

Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo.

Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado.

Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19.

Consta, na ID nº 3337419, manifestação do Ministério Público, preliminarmente, pelo não conhecimento e caso assim não se entenda, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Gabriela Xavier Alexandre e Marco Aurélio Pimentel Moura, em favor do nacional David Martins Costa, contra ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

1-

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
, exceto em relação ao pedido concernente ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e quanto a individualização da conduta do agente, vez que, quanto ao primeiro, esta Egrégia Corte não é competente para apreciar o pedido e, com relação ao segundo, necessita de maior dilação probatória, não sendo cabível em sede de
habeas corpus
, conforme já decidiu o c. STJ:

O exame da alegação defensiva demandaria ampla dilação probatória, em verdadeiro juízo de mérito sobre o envolvimento do acusado na ação criminosa, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

(Processo RHC107866/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0029590-5 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador Data da Publicação/Fonte DJe 10/04/2019).

Assim sendo, conheço parcialmente do
writ
.

2-

MÉRITO

2.1- Dos Requisitos da Prisão Preventiva

Os impetrantes alegam a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando que o paciente não apresenta nenhum risco à ordem pública ou a ordem econômica, bem como possui condições pessoais favoráveis.

Em análise ao ato indicado como coator, ID 3248158, vislumbro fundamentação suficiente, estando assim vazada:

Compulsando os autos, verifico que os custodiados não apresentaram nenhum fato novo, no entendimento desta Magistrada, que justificasse a revogação da medida, sendo certo que, de forma geral, as circunstâncias narradas são exatamente as mesmas que foram expostas na ocasião da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Outrossim, mediante juízo de cautela, verifico que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta nenhum vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

Ao apreciar uma representação de custódia preventiva, ou de qualquer modalidade de custódia cautelar, processual, o julgador deve observar os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade que a lei estabelece para sua decretação.

Tais conceitos, magistralmente formuladas pelo professor Júlio Fabbrini Mirabete, devem ser rigorosamente observados, caso contrário a medida coercitiva estará fatalmente contaminada com o vício inexpugnável da inconstitucionalidade, incomensuravelmente mais grave que a mera ilegalidade.

Feitas estas considerações preliminares, passaremos à análise do caso concreto, verificando se as exigências legais ainda se fazem presentes.

Estabelece o artigo 312, in fine, do C.P.P., que a prisão preventiva só pode ser decretada "quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria". Trata-se do "fumus bonis juris", requisito ou pressuposto de toda medida cautelar, entre elas a custódia preventiva.

No caso vertente, patenteados estão, os pressupostos de autoria e materialidade, que culminaram com a prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva dos acusados, ora requerentes, juntamente com Zidane Gomes de Sousa.

Vislumbra-se até o presente momento que ainda não há que se falar em alteração fático-jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional anterior. Desde então, nenhum fato se sucedeu, capaz de modificar o entendimento deste juízo.

Os Requerentes, por meio de seus advogados constituídos, em síntese, alegam que a prisão preventiva é medida extrema e no caso

em apreço não estariam presentes os requisitos fundamentais para a sua manutenção, ressaltando serem os acusados réus primários, não havendo nenhuma anotação em seus antecedentes criminais e com residências fixas. Ao final, requereram a revogação da prisão preventiva.

De tal forma que cabe ao juiz avaliar a imprescindibilidade de decretar a prisão preventiva do indiciado, fundamentada no art. 312 do CPP, independente de ser primário e com bons antecedentes. O artigo 312, do mencionado estatuto processual, em sua parte inicial, estabelece os fundamentos - periculum in mora - para a decretação da prisão preventiva, in verbis :

" A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução ou para garantir a aplicação da lei penal ".

Cabe frisar que em nossos Tribunais têm pacificado que a gravidade concreta do delito, bem como o clamor público corroboram no sentido de Ordem Pública, para fins de manutenção de Prisão Cautelar.

Ressalta-se que os requerentes foram presos pelo crime do art. 157, §2º, II, § 2º-A, I do CPB, ou seja, o crime supostamente cometido pelos acusados, Joel Seixas de Moura e Davi Martins Costa, juntamente com o seu comparsa, Zidane Gomes de Sousa, foi de alta gravidade, ou seja, roubo, na forma de concurso de agentes, com uso de arma de fogo, subtraindo vários pertences da vítima Antônio Edson Magalhães Pinto. Ressalte-se que houve Auto de Reconhecimento pela vítima do acusado Zidane, o qual atuou diretamente no assalto com uso de arma.

O Ministério Público ressaltou que no interrogatório de Zidane, este confessa o crime e detalha a conduta criminosa de seus comparsas, ressaltando que Davi foi quem forneceu a informação da existência de R$10.000, 00 (dez mil reais) na residência da vítima, pois a conhecia. Conforme consta nos autos e enfatizou o Ministério Público, Zidane esclareceu que Davi e Joel chegaram na sua casa com carro pertencente ao pai de Joel e que Davi lhe entregou um revólver da marca TAURUS, calibre 38, sendo a arma utilizada no crime pertencente a Davi. Durante a prática do crime, enquanto executou o roubo, Zidane informou que os demais comparsas o

aguardaram do lado de fora da casa, dentro do carro. Após a consumação, se dirigiram a casa de Davi. Enquanto Davi e Joel

adentraram na residência com o ferro, ficou aguardando dentro do carro, momento em que houve a abordagem policial na residência

de Davi, sendo todos revistados e conduzidos a DEPOL.

A vítima em seu depoimento informou que conhecia Davi e Joel de muito tempo e que ambos frequentavam sua casa, sendo que

Davi tinha conhecimento que possuía dinheiro, inclusive o teria visto conferindo.

De modo que, prisão dos réus antes da sentença condenatória apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os

fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes.

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO e decido pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos acusados DAVI MARTINS COSTA E JOEL SEIXAS DE MOURA

O juízo fundamenta sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, relatando a forma como ocorreu o fato delituoso, inclusive fazendo remissão ao decreto primitivo (per relatione). Neste sentido:

Reveste-se de legalidade a decisão que, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar.
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017

Com relação ao
periculum libertatis
, observa-se que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de proteção da ordem pública, considerando-se a gravidade da conduta delitiva (roubo com arma de fogo) e a repercussão social da ação delituosa.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, pois o modus
operandi
descrito nos autos corrobora a necessidade da custódia preventiva.

Outrossim, com relação à alegação de condições pessoais favoráveis do paciente, insta salientar que, conforme entendimento sumulado por este e. Tribunal de Justiça, às qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como no presente caso (Súmula nº 08 do E. TJE/PA).

Assim, restam superadas as presentes arguições.

2.2- Do Direito à Audiência de Custódia

Os impetrantes alegam que prisão preventiva do paciente foi homologada sem a realização da audiência de custódia, ferindo seus direitos e garantias constitucionais.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso no dia 30/05/20, tendo sua prisão convertida em preventiva em 31/05/20 (ID nº 3248157- Pág. 1-3), sem que houvesse, de fato, a realização da audiência de custódia.

No entanto, a referida alegação não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, especialmente no presente caso em que a segregação cautelar foi decretada por sólidos motivos no dia seguinte à prisão em flagrante, constituindo novo título hábil a justificar a segregação corporal.

Dessa forma, já decidiu o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade. 2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência
da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.
3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) (grifos nossos)

Igualmente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE SUPERADA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 2. A previsão legal converge, portanto, em termos práticos, com o entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte, no sentido de
que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia"
(RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Ademais, a norma foi suspensa por decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.305, do Distrito Federal, prevalecendo, portanto, por ora, entendimento jurisprudencial estabelecido. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade dasegregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (HC 553.128/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (grifos nossos)

Desse modo, resta superada a alegação dos impetrantes.

Ante ao exposto, conheço, parcialmente do
writ
e denego.

É o voto.

Belém, 01/08/2020